Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732546-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JULIANA MARTINS DAMACENA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por JULIANA MARTINS DAMACENA, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir sentença transitada em julgado na ação penal n. 0012699-17.2015.8.07.0005, reformada, em parte, à unanimidade, pela 1a Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão n. 1874252) (ID 74850677), que a condenou como incursa nas sanções previstas no Código Penal, em seu artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro (cinco vezes) e artigo 2o, c/c artigo 1o, §1o, ambos da Lei no 12.850/2013, c/c artigo 69, do Código Penal, c/c artigo 383 do Código de Processo Penal, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado. Em síntese, a Defesa sustenta a ilegalidade da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, por entender que o acórdão contraria o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e o princípio da individualização da pena. Argumenta que a requerente é primária, com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, havendo apenas uma circunstância negativada, o que não justificaria a imposição do regime mais gravoso. Afirma que o acórdão se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta. Ressalta, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige motivação idônea para afastar o regime previsto em lei, o que não ocorreu no caso. Aduz, assim, que a presente revisão criminal corrigirá o erro cometido. Ao final, requer a procedência do pedido para que o regime de cumprimento de pena seja alterado de fechado para semiaberto. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pela não admissão da revisão criminal e, subsidiariamente, pela improcedência do pleito (ID 75543795). É o relatório. DECIDO. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir as situações descritas no citado dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a despeito dos argumentos ventilados pela Defesa da requerente, não se vislumbra qualquer erro de julgamento ou vício procedimental na condenação da sentenciada, tampouco foram apresentadas novas provas aptas a ensejar a desconstituição da coisa julgada. Destarte, embora tenha a Defesa fundamentado o pleito revisional no inciso I (sentença condenatória contrária à texto expresso) e no inciso III (descoberta de novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena), da análise da sentença e do acórdão (ID 74850676 - Pág. 3 e seguintes e 74850677), observa-se que o regime inicial de cumprimento de pena está devidamente fundamentado na legislação aplicável e nas circunstâncias do caso concreto. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça em parecer (ID 75543795 – p. 2), a pretensão defensiva limita-se a rediscutir teses já examinadas por esta Corte quando do julgamento da apelação. Aliás, este Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do recurso de apelação interposto contra a sentença, fundamentou a fixação do regime fechado em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime), em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Por oportuno, cumpre transcrever excertos do voto do Relator, Desembargador Esdras Neves (ID 74850677): (...) Diante do quantum da pena cominada e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, correta a eleição do regime inicial fechado de cumprimento, em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2° e § 3°, do Código Penal. Nesse sentido: Roubo circunstanciado. Culpabilidade. Causas de aumento. Pena-base. Fração. Regime prisional. 1 - A conduta do agente que, na companhia de coautor, simulou ser cliente de aplicativo de transporte, ingressou no banco de trás do veículo da vítima, que estava trabalhando (condutor), e, sem que ela pudesse reagir, subtraiu seu veículo, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade - o juízo de reprovação supera o inerente ao do tipo penal. 2 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 3 - A súmula 443 do e. STJ não impede que, havendo mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada para elevar a pena-base. Apenas exige fundamentação concreta para se considerar duas causas de aumento na terceira fase de individualização da pena 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - Se desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) e fixada pena superior a 4 anos, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP). 6 - Apelação não provida. (Acórdão 1712609, 07367649420228070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023, grifo nosso) (...) Nesse norte, inviável a rediscussão das teses defensivas já exaustivamente analisadas por esta Corte de Justiça, sob pena de desvirtuamento da revisão criminal, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Nessa perspectiva, inexistindo qualquer fundamento legal apto a fundamentar o pleito revisional, a não admissão do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO A REVISÃO CRIMINAL. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora